Tribunal: TJBA
Processo: 8001238-47.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001238-47.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI

APELADO: RONEUTON SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
INGRID MORAES DE SOUZA, MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA REPETITIVO 1368 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, declarando nula cláusula de juros remuneratórios superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, limitando-os a 6,27% ao mês e 107,47% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de juros remuneratórios de 16,34% ao mês e 515,10% ao ano, em contrato de empréstimo pessoal não consignado, configura abusividade passível de revisão judicial, considerando que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação era de 6,27% ao mês e 107,47% ao ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.

4 - A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui o melhor parâmetro para aferição de abusividade dos juros remuneratórios, devendo o julgador avaliar as peculiaridades do caso concreto, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

5 - A Súmula 13 do TJBA estabelece que a abusividade do percentual da taxa de juros em contratos bancários deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

6 - Embora a simples superação da taxa média não configure, por si só, abusividade, recai sobre a instituição financeira o ônus de demonstrar a justificativa para cobrança de taxa superior, especialmente diante da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

7 - No caso concreto, a taxa contratada (16,34% a.m.) é substancialmente superior à taxa média de mercado (6,27% a.m.), e a instituição financeira não apresentou elementos concretos que justificassem tal majoração, caracterizando violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação.

8 - A restituição do indébito deve observar o Tema Repetitivo 1368 do STJ, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, descontado o índice de correção monetária, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação da Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento, com determinação de ofício quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios conforme Tema 1368 do STJ. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% sobre o proveito econômico obtido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001238-47.2018.8.05.0041
em que figuram como Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Apelado
RONEUTON SANTANA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente